Tribunal: TJDFT
Processo: 0742063-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742063-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIKA FLAVIA MIGUEL LOBO AGRAVADO: MAXIMO JOAQUIM CALVO VILLAR NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ERIKA FLAVIA MIGUEL LOBO, contra decisão proferida na ação de alienação judicial, cobrança e arbitramento de aluguel no 0734534-17.2024.8.07.0001, proposta por MAXIMO JOAQUIM CALVO VILLAR NETO. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial da ação de alienação judicial, cobrança e arbitramento de aluguel, sob o fundamento de que se há copropriedade do imóvel, é possível obrigação de pagamento equitativo do valor do aluguel do imóvel (ID 210417166): “Realizada a audiência de conciliação, não tendo sido possível acordo, decido sobre o pedido de tutela de urgência requerida na inicial. O pedido do autor é de que alugueres provisórios sejam fixados em seu benefício, no valor de 50% (R$ 2.481,97) do valor de aluguel médio do imóvel que possui em condomínio com a requerida, enquanto não realizada a alienação judicial do bem. A partilha do imóvel em questão (chácara 15-A do Núcleo Rural Córrego do Bananal) entre as partes foi comprovada (sentença, ID 207886003, com trânsito em julgado, ID 207886004). De acordo com o art. 1.326 do Código Civil "Os frutos da coisa comum, não havendo em contrário estipulação ou disposição de última vontade, serão partilhados na proporção dos quinhões." Servir de moradia é fruto do bem imóvel. Se o bem imóvel serve de moradia a um dos proprietários e não a outro(s), o primeiro terá que dividir com o(s) outro(s) o valor deste fruto, na proporção do quinhão de cada um. Logo, o autor, a princípio, tem direito aos alugueres provisórios, já que privado, pela separação conjugal, do fruto da coisa comum, isto é, da moradia que o imóvel é apto a fornecer. Veja-se que o fato de a filha em comum do casal residir no imóvel com a mãe não é, por si só, impeditivo para o recebimento do aluguel provisório pelo pai coproprietário que não reside no imóvel comum: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. BEM IMÓVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA DO IMÓVEL EM 50% PARA CADA CÔNJUGE. USO EXCLUSIVO DE BEM IMÓVEL. EX-CÔNJUGE QUE RESIDE NO IMÓVEL COMUM COM OFILHO DO CASAL. ALIMENTOS FIXADOS PARA O FILHO EM OUTRA AÇÃO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS IN NATURA. IMPOSSIBILIDADE. CONDOMÍNIO. ALUGUÉIS DEVIDOS. ARBITRAMENTO. ADEQUAÇÃO. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. 2. O artigo 1.319 do Código Civil, prevê que cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou. 2.1. O artigo 1.326 do Código Civil, por sua vez, consigna que os frutos da coisa comum, não havendo em contrário estipulação ou disposição de última vontade, serão partilhados na proporção dos quinhões. 3. Em regra, o direito à percepção de indenização pelo uso exclusivo de imóvel somente é cabível quando houver definição acerca da partilha do bem. 4. A homologação do divórcio, com a partilha do imóvel na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada cônjuge, constitui o condomínio estabelecido entre as partes em relação aos bens de propriedade comum. 4.1. Até que seja ultimada a alienação do imóvel, permanece vigente o condomínio, conferindo ao condômino que não se encontra na posse do bem em condomínio o direito de receber valor equivalente ao aluguel, e proporcional à sua cota parte. 4.2. Restando incontroverso o uso exclusivo do imóvel por um dos ex-cônjuges, é devido o arbitramento de aluguel em favor do outro, na proporção da cota-parte a que faz jus e conforme a média de mercado. 4.3. O termo inicial do arbitramento deve ser o momento em que o ex-cônjuge ocupante toma conhecimento inequívoco do inconformismo da outra parte em relação à fruição exclusiva do bem, o que, via de regra, ocorre com a citação. Precedentes. 5. O c. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que (O) simples fato de a prole residir com um dos ex-cônjuges não é suficiente, por si só, para impedir o arbitramento de aluguel devido ao outro que se vê privado da fruição do bem comum. (REsp 1501549/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 08/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2018). 5.1. Fixados alimentos em favor do filho em outra ação, considerando as despesas de moradia, não há que se falar que a fruição da habitação pelo menor compõe prestação de alimentos in natura. 6. Nos termos do parágrafo único do artigo 86 do mencionado diploma legal, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários advocatícios. 6.1. Em decorrência da sucumbência mínima experimentada pela parte autora, nos termos do artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil, deve a ré arcar integralmente com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios 7. Recurso de Apelação da requerida parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Honorários majorados. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1755066, 07228717620218070001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, o valor do aluguel pretendido (R$ 2.481,97), contestado pela requerida, veio baseado em documento produzido unilateralmente pelo autor, ID 207884794, sendo, pois, inservível. Determino que seja expedido Mandado de Avaliação de Aluguel de Imóvel, a ser cumprido por Oficial ou Oficiala de Justiça, para que este Juízo seja municiado do preço médio de aluguel atualmente praticado na região do imóvel para um imóvel com suas características.” Nas razões do recurso, a agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de que seja suspensa a eficácia da decisão que deferiu a fixação de aluguel provisório em favor do autor. No mérito, requer a reforma da decisão atacada para afastar a fixação de aluguel em favor do autor, por ausência dos requisitos legais e impossibilidade de fixação de aluguel provisório entre os condôminos. Narra que na petição inicial, o autor alegou que ele e a ré viveram em união estável de 12/12/2014 até abril de 2023, durante a qual adquiriram em comum esforço o imóvel localizado no Núcleo Rural Córrego do Bananal, Chácara 15-A, Lago Norte. Após a dissolução da união estável, a ré permaneceu na posse exclusiva do imóvel, enquanto o autor passou a pagar aluguel. Com isto, foi requerida a dissolução do condomínio e a fixação de aluguel provisório em seu favor. Em sua contestação, a ré alegou que parte do imóvel foi adquirida com recursos exclusivos dela, provenientes da venda de um lote que lhe pertencia anteriormente. Argumentou que não há posse exclusiva do imóvel por nenhuma das partes, uma vez que ela reside no bem com a filha menor do casal. Sustentou a impossibilidade de fixação de aluguel provisório entre os condôminos, com base na jurisprudência do TJDFT e do STJ. Pede a reforma da decisão agravada, na qual foi deferida a tutela de urgência para fixação de aluguel correspondente à cota parte do autor, no valor de R$ 2.481,97, desde a citação da ação. Assevera que não restou demonstrada a probabilidade do direito do autor, porquanto a copropriedade do imóvel ainda não foi definitivamente reconhecida. Conforme se depreende dos autos, a sentença proferida na ação de reconhecimento e dissolução de união estável (processo no 0752700-86.2023.8.07.0016) apenas determinou a partilha do imóvel, sem, contudo, reconhecer definitivamente a copropriedade do bem. Nesse sentido, a jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que "a mera determinação de partilha do imóvel não implica no reconhecimento de copropriedade, sendo necessária a efetiva divisão do bem para tanto" (TJDFT, Agravo de Instrumento no 0706401-98.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Teófilo Caetano, 6a Turma Cível, julgado em 27/11/2019). Portanto, diante da ausência de reconhecimento definitivo da copropriedade do imóvel, não se pode afirmar a probabilidade do direito do autor, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência. Ademais, a agravante não possui posse exclusiva do imóvel, uma vez que reside no bem com a filha comum do casal. Nessa situação, a jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que não é cabível a fixação de aluguel provisório. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 64725235 e 64725236), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo os art. 1.019, I, e art. 300 do Código de Processo Civil, o relator pode deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Apesar dos argumentos expostos pela agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a antecipação da pretensão deduzida no feito de origem. Na partilha de bens ocorrida após a dissolução da união estável, o imóvel ocupado pela agravante passou a ser de copropriedade do ex-casal. Assim, considerando que o bem também pertence ao agravado, a recorrente deve prestar a indenização pelos prejuízos sofridos, em razão de não poder usar e gozar do imóvel em copropriedade. Nos termos do art. 1.319 do Código Civil, cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou. Com isto, presume-se que cabe àquele que não está na posse do imóvel o direito de exigir aluguel correspondente ao uso da propriedade. Este é o entendimento desta Corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. FIXAÇÃO DE ALUGUEL. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA POR EX-COMPANHEIRA. VALOR DA LOCAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sobrevindo dissolução de união estável entre as partes e efetuada a partilha dos bens, o patrimônio comum persiste sob a forma de condomínio, cabendo àquele que não está na posse do imóvel o direito de exigir aluguel correspondente ao uso da propriedade, conforme os artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil. 2. Estando uma das partes usufruindo exclusivamente do imóvel, por permanecer residindo no bem, deve efetuar o pagamento de aluguel, observando o percentual a que possui direito ao bem. [...]” (07157631220208070007, Relator(a): Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 21/6/2024.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. BENS ADQUIRIDOS PARCIALMENTE COM RECURSOS PARTICULARES. NÃO COMPROVAÇÃO. PARTILHA IGUALITÁRIA. USO EXCLUSIVO DE BEM. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. DESPESAS REFERENTES AO BEM. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO EX-CÔNJUGE OCUPANTE. SENTENÇA MANTIDA. [...] 3. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-cônjuges - após a separação ou o divórcio e ainda que não tenha sido formalizada a partilha - autoriza que aquele privado da fruição do bem reivindique, a título de indenização, a parcela proporcional a sua quota-parte sobre a renda de um aluguel presumido, nos termos do disposto nos artigos 1.319 e 1326 do Código Civil, estabelecendo como termo inicial para o cômputo do período a ser indenizado a data da citação (REsp 1.375.271). 4. A jurisprudência deste E. Tribunal firmou entendimento no sentido de que, embora as despesas de conservação do condomínio sejam de responsabilidade de todos os condôminos, caso a posse do bem seja exercida de forma exclusiva por um dos co-proprietários, incumbe a este o pagamento das obrigações, além dos tributos devidos no período de uso exclusivo. 5. Apelação da ré conhecida e não provida. Apelação adesiva da autora conhecida e não provida.” (07369057920198070016, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 20/6/2024.) “APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DIREITO CIVIL. IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA REALIZADA. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO COMPETENTE. DESNECESSIDADE DE SE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. USO EXCLUSIVO DO BEM POR UM DOS EX-COMPANHEIROS. ALUGUÉIS DEVIDOS ÀQUELE QUE SE RETIRA DO IMÓVEL. MARCO INICIAL. CIÊNCIA QUANTO À OPOSIÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. [...]2. Não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado, relativamente à ação na qual foi feita a partilha dos bens, para que cesse o estado de mancomunhão ou para que a sentença proferida na presente demanda tenha eficácia imediata. Precedentes deste TJDFT. 3. Decretada a dissolução de união estável, o patrimônio do casal subsiste na forma de condomínio, cabendo a cada um dos coproprietários a conservação dos bens comuns e a percepção dos frutos correspondentes, conforme disposto no artigo 1.319 do Código Civil). 4. Existindo uso exclusivo, por parte de um dos ex-companheiros, de um dos bens que guarnecem o patrimônio a ser dividido, aquele que não se encontra na posse dos bens tem direito à percepção de indenização, uma vez que o patrimônio do casal se constitui como um condomínio, no qual cada um deles possui copropriedade. 5. In casu, a indenização passou a ser devida a partir do momento em que a ex-companheira, ora apelante, em posse direta do imóvel, teve ciência inequívoca da discordância quanto à fruição exclusiva do bem, o que se deu por meio de notificação extrajudicial datada de 26/12/2021. 6. Inobstante as alegações trazidas pela apelante, as quais, ressalte-se, não possuem o condão de obstar o direito do autor, não houve, de fato, impugnação específica em relação ao valor do aluguel pretendido pelo autor, o qual deve ser acolhido para fixar o arbitramento (artigo 341 do Código de Processo Civil). 7. Há de se observar, também, o princípio da vedação do enriquecimento sem causa, uma vez que o coproprietário privado da utilização do bem deixa de receber os frutos decorrentes de possível exploração econômica do imóvel, os quais são recebidos unicamente pelo condômino que o ocupa exclusivamente (artigos 884 e 1.319 do Código Civil). 8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.” (07173155920228070001, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJE: 11/6/2024). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. PERCEPÇÃO DE ALUGUÉIS. ART. 1.319 DO CC. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Após o divórcio cessa o estado de mancomunhão de bens, ainda que não concretizada a partilha, tornando possível que um dos ex-cônjuges venha a exigir do outro, indenização a título de aluguel, pela fruição exclusiva do bem comum, geralmente, correspondente a metade do valor do aluguel. 2. Enquanto não alienado o imóvel, incide o que dispõe o art. 1.319 do Código Civil: Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou. 3. Ante a ausência de elementos de prova que corroborem a alegada probabilidade do direito e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, nada a reparar na decisão na agravada. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07521114520238070000, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 10/4/2024.) Ainda que possua filhos em comum, a indenização pelo uso exclusivo do bem é devida. No mesmo sentido, tem-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta corte, in verbis: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL, EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS ENTRE EX-CÔNJUGES. DO PEDIDO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM OBJETO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. VIABILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. DIREITO REAL DO PROMITENTE COMPRADOR. DIREITO À AQUISIÇÃO SUBORDINADO AO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO, INOCORRENTE NA HIPÓTESE. ALIENAÇÃO CONDICIONADA A CONCORDÂNCIA DA PROMITENTE VENDEDORA. INEXISTÊNCIA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL AO EX-CÔNJUGE POR USO DE IMÓVEL QUE SERVE TAMBÉM A PROLE. POSSIBILIDADE, EM TESE. ARBITRAMENTO CONDICIONADO À PARTILHA OU IDENTIFICAÇÃO DA FRAÇÃO IDEAL DE CADA CÔNJUGE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS CÔNJUGES EM AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELA PROMITENTE VENDEDORA. REFLEXOS NA PARTILHA ANTERIORMENTE REALIZADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1- Ação distribuída em 24/09/2010. Recurso especial interposto em 01/10/2014 e atribuído à Relatora em 25/08/2016. 2- O propósito recursal consiste em definir se é juridicamente possível a alienação judicial de bem imóvel sobre o qual apenas houve compromisso de compra e venda e se é admissível o arbitramento de alugueis em favor de ex-cônjuge, em decorrência da ocupação exclusiva de imóvel comum, seja em razão da necessidade de preservação do direito à moradia da prole menor, seja em virtude de as partes serem somente promitentes compradoras do bem. 3- É juridicamente possível o pedido de alienação judicial de bem imóvel objeto de compromisso de compra e venda, especialmente diante da possibilidade, em tese, de aquiescência da promitente vendedora quanto aos termos da pretendida alienação. 4- O direito real de propriedade não se confunde com o direito real do promitente comprador, que se consubstancia em um direito à aquisição do imóvel condicionado ao cumprimento da obrigação de pagar a quantia contratualmente estabelecida. 5- Na hipótese, ausentes quaisquer elementos que demonstrem a aquiescência da promitente vendedora para com a pretendida alienação e tendo em vista a possibilidade, em tese, da retomada da coisa após o trânsito em julgado da ação em que se reconheceu a culpa dos promitentes compradores, é inviável a alienação judicial do bem em nome de terceiro. 6- O simples fato de a prole residir com um dos ex-cônjuges não é suficiente, por si só, para impedir o arbitramento de aluguel devido ao outro que se vê privado da fruição do bem comum. 7- É admissível o arbitramento de alugueis após a partilha de bens do casal ou, antes dessa, se houver meio de identificação da fração ideal a que fazem jus cada um dos cônjuges. Precedentes. 8- Na hipótese, ausente direito real de propriedade das partes sobre o bem imóvel e tendo sido a partilha do direito decorrente do compromisso de compra e venda diretamente impactada pela condenação solidária dos promitentes compradores em ação de cobrança ajuizada pela promitente vendedora, não há que se falar em arbitramento de alugueis. 9- Não se conhece do recurso especial interposto ao fundamento de dissídio jurisprudencial se ausente o cotejo analítico dos julgados supostamente divergentes. 10- Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.” (REsp n. 1.501.549/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 11/5/2018.) “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. IMÓVEL. PARTILHA. REALIZADA. CONDOMÍNIO. QUOTA-PARTE. ALUGUEL. EX-CÔNJUGE. USO EXCLUSIVO. FILHOS EM COMUM. 1. De acordo com o art. 1.319 e 1.326 do Código Civil, o uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-cônjuges, após a separação, autoriza que aquele que não usufrui do imóvel reivindique, a título de indenização, a parcela proporcional à sua quota-parte sobre o aluguel estimado do imóvel. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento que o simples fato de a prole residir com um dos ex-cônjuges não é suficiente, por si só, para impedir o arbitramento de aluguel devido ao outro que se vê privado da fruição do bem comum (REsp n. 1.501.549/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 11/5/2018.). 3. Deu-se provimento ao recurso.” (07146065720238070020, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 16/8/2024.) Assim, não há elementos que apontem qualquer incorreção na decisão recorrida. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator